Tribunal: TJDFT
Processo: 0749500-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749500-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Tarsa Gestão de Frotas e Locação de Veículos Ltda Agravada: Isabelle Silva Santana D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Tarsa Gestão de Frotas e Locação de Veículos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo de execução no 0705770-66.2025.8.07.0007. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator